Tribunal: STF
Processo: ADI 2895
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-02
Data de publicação: 2005-02-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
REMUNERAÇÃO: VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO. C.F., art. 37, XIII. Lei
Complementar nº 7, de 1991, com a redação da Lei Complementar nº 23,
 de 2002, do Estado de Alagoas.
I. - Objetivando impedir majorações
 de vencimentos em cadeia, a Constituição Federal, art. 37, XIII,
veda a vinculação ou equiparação de vencimentos para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público.
II. -
Inconstitucionalidade de parte da segunda parte do art. 74 da Lei
Complementar nº 7, de 1991, com a redação da Lei Complementar nº 23,
 de 2002, ambas do Estado de Alagoas.
III. - Não obstante de
constitucionalidade duvidosa a primeira parte do mencionado artigo
74, ocorre, no caso, a impossibilidade de sua apreciação, em
obséquio ao "princípio do pedido" e por não ocorrer, na hipótese, o
fenômeno da inconstitucionalidade por "arrastamento" ou "atração",
já que o citado dispositivo legal não é dependente da norma
declarada inconstitucional. ADI 2.653/MT, Ministro Carlos Velloso,
"DJ" de 31.10.2003.
IV. - ADI julgada procedente, em parte.